Tribunal: CARF
Processo: 10320.720062/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10320.720062/2007-57
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.173 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAQ S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2003
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA
POR TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida não possui
legitimidade passiva em face do ITR.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti, Mário Pereira de Pinho Filho,
Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe negaram provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 9202-010.172, de 24 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10320.002918/2006-28, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.720062/2007-57
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720062/2007-57

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do ITR exercício 2003, em
função da alteração na área de Exploração Extrativa.
O relatório fiscal do processo encontra acostado aos autos.
O lançamento foi impugnado, sendo que a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Recife/PE julgou-o procedente.
Apresentado Recurso Voluntário, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção
negou-lhe provimento.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial pugnando pelo seu
conhecimento e provimento, a fim de que fosse reformada a decisão recorrida e consequente
cancelado o Auto de Infração originário, reconhecendo-se, assim, a ilegitimidade passiva ad
causam da Recorrente, bem como a inexistência de materialidade do ITR referente ao exercício
de 2003, eis que, à época do fato gerador, não mais detinha a possibilidade de uso ou fruição do
imóvel, em razão da invasão do terreno por integrantes do Movimento dos Sem-Terra.
Em 26/2/20 foi dado seguimento ao recurso para que fosse rediscutida a matéria
“sujeição passiva e fato gerador do ITR quando há invasão de imóvel rural”.
Cientificada do acórdão do recurso voluntário, do REsp do sujeito passivo, bem
como do despacho que lhe deu parcial seguimento, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões
tempestivas, propugnando pelo improvimento do recurso.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir.
Quanto ao conhecimento do Recurso Especial do contribuinte, transcreve-se o
entendimento da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma: 1
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 27/9/19 e apresentou
seu Recurso Especial tempestivamente em 11/10/19. Passo à análise dos demais
pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse rediscutida a
matéria “sujeição passiva e fato gerador do ITR quando há invasão de imóvel
rural.”.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa ao caso:

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720062/2007-57

IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL
RURAL.
ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INOCORRÊNCIA
Deve ser mantido o sujeito passivo enquanto caracterizado o autuado, não
transferida a propriedade, e sem a devida caracterização da imissão prévia na
posse.
De outro giro, a decisão no julgamento do recurso voluntário se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Gabriel Tinoco Palatnic
(suplente convocado), que deram provimento.
A presente discussão cinge-se a determinar se, nos casos de invasão de terra, o
proprietário do imóvel permanece, ou não, no polo passivo da obrigação tributária.
Assentou o colegiado a quo que, neste caso sim, já que:
1 – a Ação de Desapropriação juntada ao presente processo demonstraria que a mesma
foi ajuizada em ano calendário posterior ao ano calendário objeto da autuação,
2 - Com isso, o Mandado de Imissão na Posse do imóvel em favor do Expropriante
(INCRA) também teria sido expedido em ano posterior ao exercício autuado;
3 - A invasão do imóvel e sua posse por posseiros não seria sinônimo de imissão prévia
da posse.
4 – o imóvel foi declarado de interesse social para fins de reforma agrária apenas em
ano posterior ao ano calendário.
E, ao final, concluiu que “...a perda da posse ocorreu apenas com os desdobramentos
da Ação de Desapropriação, não se sustentando a pretensão da interessada no sentido
de que a perda da posse ocorreu apenas com a comprovada invasão, pois esta última
não é forma legal de constituição da imissão de posse e portanto não é causa de
deslocamento do sujeito passivo da obrigação tributária”.
De sua parte e em resumo, a recorrente sustenta que a privação antecipada da posse é
circunstância que lhe esvazia o direito à propriedade, impedindo-lhe, ainda, seja o
imóvel explorado segundos os seus interesses e, atento à sua função social, os da
coletividade, nos quais se incluiria o pagamento dos impostos reais.
E prossegue ao aduzir não ser razoável e justo o fato de o Estado não garantir que
particulares não violem o direito de propriedade de determinado cidadão e, ao mesmo
tempo, cobrar desse cidadão o imposto sobre essa propriedade por ele não garantida.
Para isso, indicou o acórdão de no 9202-000.875 como representativo da divergência
jurisprudencial a reclamar definição por esta Turma.
De fato, assentou-se naquele julgamento paradigmático que estando o contribuinte
impedido de exercer todos os elementos da propriedade, não poderia ser atribuída a ele
a responsabilidade pelo pagamento do ITR. Veja-se:
Em que pese a legislação, para fins de hipóteses de incidência do ITR, não fazer
distinção entre o proprietário e o legitimo possuidor, tampouco ordem de
preferência quanto à responsabilidade ao pagamento do tributo, compulsando os
autos, verifica-se que é incontroversa a posse com animus domini mantida pelos
sem terra, que invadiram a propriedade rural da recorrida há mais de quinze
anos.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720062/2007-57

Igualmente, não restam dúvidas que não há, por parte da recorrida, o efetivo
exercício de domínio, posse, usufruto ou qualquer possibilidade de exploração
econômica do imóvel rural. Assim, à recorrida, que se encontra impedida de
exercer os elementos inerentes à propriedade, não pode ser atribuída a
responsabilidade ao pagamento do ITR.
Nessa perspectiva, não vejo reparo quanto ao seguimento do recurso, razão pela qual
encaminho por dele conhecer e já passo-lhe ao mérito.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento expresso no voto vencedor do
redator designado do acórdão paradigma:
No mérito, ousei divergir do sempre bem fundamentado voto do ilustre Conselheiro
Relator, conforme as razões que passo a expor:
Discute-se nos autos se o proprietário de imóvel rural invadido tem legitimidade passiva
para responder pelo ITR. Inexiste, na presente fase, qualquer discussão sobre a invasão
em si, a qual é expressamente admitida pelo próprio relator e pela decisão recorrida no
seguinte trecho:
Não há dúvidas de que a propriedade da interessada já encontrava-se invadida
antes do ano-calendário alvo do auto de infração, conforme Ofícios e Laudo do
INCRA juntados aos presentes autos.
Pois bem. Tal temática foi incluída no item 1.25, b, da lista de dispensa de contestar e
recorrer, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme resumo abaixo:
Resumo: O STJ já firmou orientação quanto à impossibilidade de cobrar ITR em
face do proprietário, na hipótese de invasão, a exemplo de quando o imóvel rural
é invadido por “Sem Terras” e indígenas. Isso porque, de acordo com a Corte
Superior, sem o efetivo exercício de domínio, não obstante haver a subsunção
formal do fato à norma, não ocorreria o enquadramento material necessário à
constituição do imposto, na medida em que o proprietário não se deteria o pleno
gozo da propriedade. Destaque-se, em relação às instâncias ordinárias, a
necessidade de analisar se, dentro do conjunto fático probatório, nas ações
ajuizadas relativamente à cobrança do ITR, os impostos referem-se ao período
em que o proprietário esteve impossibilitado de pleno gozo do direito de
propriedade, em razão da invasão. Importa ressaltar também para que se esteja
atento para eventuais fraudes perpetradas para afastar a cobrança do ITR.
Precedentes: AgRg no REsp 1346328/PR, REsp 963.499/PR, REsp
1144982/PR, RESP no 1.567.625/RS, RESP no 1.486.270/PR, RESP no
1.346.328/PR, AgInt no REsp 1551595/SP, RESP no 1.111.364/SP, ARESP no
1.187.367/SP, RESP no 1.551.595/SP, ARESP no 337.641/SP, ARESP no
162.096/RJ
Referência:
Nota
PGFN/CRJ
no
08/2018,
Parecer
SEI
No
3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
Data da inclusão:29/01/2018
Recentemente, o Procurador Geral prolatou o DESPACHO No 347/PGFN-ME, de 5 de
novembro de 2020, cujo conteúdo é o seguinte – destaquei:
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que
recomenda a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720062/2007-57

ações judiciais baseadas no entendimento de que "é impossível cobrar ITR em
face do proprietário, na hipótese de invasão, a exemplo das levadas a efeito
por sem-terra e indígenas, por se considerar que, em tais circunstâncias,
sem o efetivo exercício de domínio, não obstante haver a subsunção formal
do fato à norma, não ocorreria o enquadramento material necessário à
constituição do imposto, na medida em que não se deteria o pleno gozo da
propriedade". Encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
consoante sugerido. Brasília, 26 de agosto de 2020.
Como se pode ver, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de obstar a cobrança do imposto em face do proprietário cuja terra fora
invadida, o que levou a Procuradoria a incluir tal tese em lista de dispensa de contestar e
recorrer. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado a
consideração econômica em matéria tributária, mesmo porque o legislador não parece
ter adotado uma estrutura ou definição próprias de Direito Privado, mas sim a
consideração econômica por trás da propriedade rural, tanto é que o art. 1o da Lei
9393/96 define como fato gerador do ITR a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel por natureza. Veja-se:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Para ilustrar tal raciocínio, vale transcrever e destacar a ementa de um dos precedentes
que inspiraram a inclusão desse item na lista da Procuradoria – destaquei:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC
NÃO CONFIGURADA. ITR. IMÓVEL INVADIDO POR INTEGRANTES DE
MOVIMENTO DE FAMÍLIAS SEM-TERRA. AÇÃO DECLARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FATO GERADOR DO ITR. PROPRIEDADE.
MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO CUMPRIDA
PELO ESTADO DO PARANÁ. INTERVENÇÃO FEDERAL ACOLHIDA
PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPR. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. PERDA ANTECIPADA DA POSSE SEM O
DEVIDO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO. ESVAZIAMENTO DOS
ELEMENTOS DA PROPRIEDADE. DESAPARECIMENTO DA BASE
MATERIAL DO FATO GERADOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...]
6. Com a invasão, sobre cuja legitimidade não se faz qualquer juízo de valor,
o direito de propriedade ficou desprovido de praticamente todos os
elementos a ele inerentes: não há mais posse, nem possibilidade de uso ou
fruição do bem.
7. Direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar
qualquer tipo de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de
propriedade, pois não passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e
sentido, uma formalidade legal negada pela realidade dos fatos.
(REsp 963.499/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/03/2009, DJe 14/12/2009)
Tenho reiteradamente ressaltado que as decisões do Superior Tribunal de Justiça, nessas
hipóteses, têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720062/2007-57

cadeia de entendimento uniforme e capacidade de generalização2. Segundo o Professor
Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão.
Sua força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas
da sua pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem
força vinculante formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca
verossimilhança de futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal,
proferidas pelo seu Órgão Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas
pelo seu Órgão Especial ou pela Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de
súmula manifestam elevado grau de pretensão terminativa, na medida em que
permitem a ilação de que dificilmente serão modificadas, bem como uma
presunção formal de correção, em virtude da composição do órgão prolator, que
cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 3.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno
deste Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a
Seção daquele Tribunal tem força normativa material, impondo-se a sua observância até
como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.
Logo, deve ser provido o recurso especial do sujeito passivo. No mesmo sentido, os
seguintes precedentes:
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA POR
TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida por
trabalhadores sem-terra não possui legitimidade passiva em face do ITR.
(CARF, acórdão 2202-005.752, Relator Martin da Silva Gesto, por maioria,
03/12/2019)
..........
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA POR
TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida por
trabalhadores sem-terra não possui legitimidade passiva em face do ITR.
(CSRF, acórdão 9202-009.822, Relator João Victor Ribeiro Aldinucci, empate
pró-contribuinte, 26/08/2021)
Quanto à apresentação da DITR pelo sujeito passivo, não se pode dar à DITR um valor
probatório absoluto, fazendo-o em detrimento de qualquer outra prova (a exemplo das
provas produzidas pelo sujeito passivo) acerca da perda da posse da área. Quer dizer, o
sujeito passivo tem o direito de demonstrar que a declaração não representa a verdade
dos fatos, tanto porque o processo administrativo deve observar os princípios do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal, e art. 59, II, do
Decreto 70235/72), quanto porque o processo é regido pelo princípio da legalidade e seu
consectário postulado da verdade real. Vale lembrar, ademais, que os erros contidos na
declaração e apuráveis pelo seu exame podem ser retificados de ofício pela própria
autoridade administrativa, de modo que o contribuinte igualmente pode demonstrar tais
erros no curso do processo fiscal (art. 147, § 2o, do Código Tributário Nacional).

2 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
3 Obra citada, p. 514.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.173 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.720062/2007-57

Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do sujeito
passivo.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital